Tribunal: STF
Processo: ARE 1442639
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.012, DE 2007, DE SÃO PAULO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. IMUNIDADE DO ART. 40, § 18, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de de agravo contra decisão de admissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Ementa: Servidores estaduais aposentados e pensionistas — Contribuição previdenciária — Pretensão à revisão da base de cálculo, sob fundamento de cumulação indevida dos valores recebidos a título de aposentadoria e também de pensão, uma vez que devem ser considerados isoladamente. - Alegação de inconstitucionalidade das disposições pormenorizadas das Leis Complementares n°s. 954, de 2003 e 1.012, de 2007, em face do que prescreve o artigo 40, parágrafo 18, da Constituição Federal — Admissibilidade do pedido - Matéria já apreciada pelo Colendo Órgão Especial desta Corte, na Arguição de Inconstitucionalidade n° 0196846-39.2013.8.26.0000 — Sentença de improcedência da ação — Provimento do recurso dos autores, consoante especificado.” (e-doc. 9)



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes sustentam violação ao art. 40, § 18, da CRFB, porquanto a base de cálculo da contribuição previdenciária é o somatória dos valores da acumulação de aposentadoria e pensão (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O acórdão recorrido apoia-se no decreto de inconstitucionalidade do art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar paulista nº 1.012, de 2007, prolatado pelo Órgão Especial do TJSP, de modo a afastar, pois, a previsão de soma dos benefícios de aposentadoria e pensão para efeitos do art. 40, § 18, da Constituição da República. Cumpre ressaltar trecho do julgamento paradigma do Tribunal bandeirante: 



    “E, de fato, como a Constituição da República não determinou e nem autorizou a soma desses benefícios (aposentadoria e pensão) para efeito de cálculo do teto de imunidade da contribuição previdenciária, não poderia o Estado inovar nessa área, para estabelecer, com apoio no resultado daquela soma de valores, uma modalidade de incidência tributária não prevista no texto constitucional.



    Não há falar-se, nesse caso, na existência de norma constitucional implícita, porque quando a Constituição quer se referir à necessidade ou possibilidade de soma de valores ou benefícios para determinado fim ou efeito, sempre o faz de forma expressa, como ocorre, por exemplo, nas hipóteses do art. 29-A e do art. 97, § 3º, e principalmente do art. 40, § 11, este referente à soma dos proventos de inatividade para cálculo do teto salarial previsto no art. 37, inciso XI.



    No que se refere a este último exemplo, relativo ao teto salarial dos servidores, é importante considerar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que aquela soma (embora expressamente prevista) não pode abranger benefícios de natureza diversa (STA n° 371/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ. 10.11.09), o que, aliás, confere respaldo de juridicidade à sustentação da C. Câmara suscitante, no que diz respeito ao questionamento da constitucionalidade da norma aqui impugnada (art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 1.012, de 05 de julho de 2007), uma vez que os dois casos envolvem situações semelhantes.



    E ainda existe a ressalva de que, no presente caso, a inconstitucionalidade é mais evidente, uma vez que o art. 40, § 18, da Constituição Federal, diferentemente do que acontece com a hipótese do teto salarial (art. 40, § 11 acima mencionado), em nenhum momento dispõe sobre a possibilidade de soma dos valores de cada um daqueles benefícios para cálculo do teto da imunidade da contribuição previdenciária, mesmo porque são benefícios autônomos, de natureza e origem diferentes.



    (TJSP. Arguição de Inconstitucionalidade nº 0196846-39.2013.8.26.0000. Rel. Des. Antonio Luiz Pires Neto. Órgão Especial. j. 12/03/2014; grifos acrescidos).”



    4. Nesse diapasão, baseado o entendimento da Corte de origem em análise da legislação local, o reclamo encontra o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    5. Nesse sentido, a jurisprudência deste Pretório Excelso:



    “EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. SOMATÓRIO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DO VALOR DA PENSÃO POR MORTE RECEBIDOS PELA RECORRIDA. ART. 40, § 18 DA CF. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.012/2007. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido, quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária1353769 (somatório de proventos de aposentadoria e de pensão por morte), demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao caso (Leis Complementares estaduais nºs. 954/2003 e 1.012/2007), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º.”



    (ARE nº 1.362.564/SP, Rel. Min. Edson Fachin. Segunda Turma, j. 16/08/2023, p. 17/08/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PROVENTOS MAIS PENSÃO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. § 18 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FORMA DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE nº 1.437.211-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 05/07/2023).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator